Tribunal: TJSP
Processo: 2141882-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compra e venda de veículo usado. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Transferência da documentação e suspensão da cobrança das parcelas financiadas. Irresignação. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compra e venda de veículo usado. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Transferência da documentação e suspensão da cobrança das parcelas financiadas. Irresignação. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.